Tribunal: TJES
Processo: 5011734-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011734-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. M. G. R.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011734-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:

J. M. G. R.

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que limitou a cobrança de coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, em demanda proposta por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), submetido a tratamento contínuo e intensivo pelo método ABA, diante da alegação de cobrança excessiva que inviabilizaria a continuidade terapêutica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação, ainda que válida, pode ser limitada judicialmente quando comprometer o acesso ao tratamento de saúde; (ii) estabelecer se a limitação da coparticipação ao teto de duas vezes a mensalidade preserva o equilíbrio contratual sem inviabilizar o tratamento do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coparticipação em planos de saúde é admitida como mecanismo moderador de custos, desde que prevista contratualmente e em conformidade com a regulamentação da ANS.

A validade da cláusula de coparticipação não afasta o controle de abusividade quando a cobrança compromete o acesso efetivo ao tratamento de saúde.

A cobrança de valores superiores à mensalidade, em tratamentos contínuos e intensivos como o do TEA, configura onerosidade excessiva e potencial restrição ao direito fundamental à saúde.

A jurisprudência do STJ admite a coparticipação, desde que não inviabilize o tratamento, reputando abusivas cláusulas que imponham restrições significativas ao acesso aos serviços de saúde.

A limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade equilibra os interesses das partes, evitando tanto a inviabilização do tratamento quanto o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

O risco de dano irreparável está caracterizado pela possibilidade de prejuízo ao desenvolvimento do menor, diante da essencialidade e continuidade do tratamento multidisciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida quando prevista contratualmente, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento. 2. A cobrança de coparticipação que impõe onerosidade excessiva ao consumidor, especialmente em tratamentos contínuos, pode ser limitada judicialmente. 3. A fixação de teto correspondente a duas vezes o valor da mensalidade constitui medida adequada para preservar o equilíbrio contratual e garantir a continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; CDC, art. 51; Resolução CONSU nº 8/1998, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, Tema 1032; TJES, AI 5011120-19.2024.8.08.0000; TJES, AI 5005623-24.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011734-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:

J. M. G. R.

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde foi
determinada a limitação da cobrança das coparticipações ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado
.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão baseou-se em premissas equivocadas, ignorando a confissão dos genitores de que não possuem condições financeiras de custear o tratamento;
(ii)
os tratamentos foram regularmente autorizados pela operadora, inexistindo negativa de cobertura;
(iii)
o contrato firmado prevê expressamente a coparticipação de 20%, conforme regulamentação da ANS;
(iv)
a suspensão da cobrança causa desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato, obrigando a operadora a custear integralmente o tratamento;
(v)
quanto mais sessões realizadas, maior será o valor da coparticipação, o que decorre da própria natureza do plano;
(vi)
a parte autora não apresentou provas concretas de cobrança abusiva, limitando-se a alegações genéricas;
(vii)
a decisão viola a autonomia contratual e os regramentos aplicáveis aos planos de saúde coletivos; e que
(viii)
a manutenção da liminar gera risco de grave prejuízo financeiro à operadora e ausência de plausibilidade no direito alegado.

Na origem a agravado ajuizou a demanda sob a narrativa que é menor, atualmente com 9 anos, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fazendo jus a tratamento contínuo e intensivo por meio do método ABA, com prescrição de 16 horas semanais de terapia.

Sustentou que a operadora de saúde estaria impondo cobrança de coparticipação abusivas, superiores ao valor da mensalidade (R$ 334,54), sendo que só em março de 2025 a coparticipação alcançou R$ 786,59. E que tal prática comprometeria o tratamento da criança por inviabilidade econômica da família.

A Constituição Federal em seu artigo 196 prescreve que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Importante ainda colacionar as lições de Alexandre de Moraes, onde se lê que
“o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual”
(
Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095.)
, não impedindo eventual ação regressiva no futuro para ressarcimento da cota parte da agravada.

Lado outro, nos termos do art. 3º, II, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) nº 8/1998, a coparticipação é
"a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento"
.
Tal valor, portanto, soma-se à mensalidade previamente assumida pelo beneficiário.

Nas palavras elucidativas da doutrina especializada:

"(...) A coparticipação pode ser definida como um gênero de que a franquia e os limites financeiros das coberturas seriam espécies. A franquia é instituto típico do direito securitário e pode ser vista como uma das medidas inibitórias das condutas descuidadas ou pródigas dos segurados, dos credenciados e referenciados. Sabendo que parte do custo da cobertura do seguro será carreada ao patrimônio do usuário, é certo que ele e seus dependentes serão mais parcimoniosos no uso das coberturas. A contratação de alguma forma de coparticipação também implica a diminuição do custo do seguro ou da mensalidade do plano. A participação do segurado ou do usuário do plano não pode ser tão elevada que se constitua um entrave à utilização ou empeço ao acesso do segurado aos tratamentos estipulados."
(BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos e Seguros de Saúde: comentada artigo por artigo, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 161)

É cediço, ainda, que a coparticipação se caracteriza como um fator moderador de custeio do plano de saúde, uma vez que além de proporcionar mensalidades mais módicas, também constitui medida inibitória de condutas descuidadas e pródigas do usuário, evitando-se, assim, o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames, pois afetará negativamente o patrimônio do consumidor.

A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no Tema 1032, acerca da possibilidade de cobrança da coparticipação à razão máxima de 50%, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos:

Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

In casu
, o menor agravado, com 9 (nove) anos de idade, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e defende a impossibilidade de custeio do tratamento, vez que em março do corrente foram cobrados valores mensais de R$ 786,59 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) a título de coparticipação, valor superior à mensalidade de R$ 334,54 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), o que, considerando apenas as despesas ordinárias do núcleo familiar, inviabilizaria a realização das sessões especializadas realizadas pelo Recorrente.

Assim, entendo que agiu com acerto o julgador primevo ao limitar a cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor mensalidade.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COPARTICIPAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO À SAÚDE. VEDAÇÃO . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o percentual de coparticipação, adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), indubitavelmente, inviabilizaria a continuidade da terapêutica, constituindo, assim, um fator restritivo de acesso ao serviço de saúde
. 2. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que não inviabilize o acesso à saúde.Incidência da Súmula 83/STJ.
3 . À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetem, de maneira significativa, a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, como é o caso dos autos
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2085472 MT 2023/0244579-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

E ainda, este Tribunal:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO . TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DO VALOR DE COPARTICIPAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu provimento liminar em "Ação de Obrigação de Fazer" movida por N.L.S., menor impúbere, determinando a suspensão da cobrança de coparticipação relativa ao tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) . A agravante sustenta a validade da cláusula contratual de coparticipação, no percentual de 20%, e requer a reforma da decisão para manter as cobranças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação de 20% pode ser aplicada ao tratamento de TEA, conforme estipulado no contrato; (ii) estabelecer se a cobrança dessa coparticipação, sem limitações, inviabiliza a continuidade do tratamento devido ao grande número de sessões semanais necessárias. III . RAZÕES DE DECIDIR A cláusula de coparticipação prevista no contrato de plano de saúde, no percentual de 20%, é válida, desde que esteja expressamente e claramente prevista no instrumento contratual, conforme disposto no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No entanto, a cobrança de coparticipação pode ser considerada abusiva quando representa uma restrição severa ao acesso aos serviços médico-hospitalares ou quando transfere integralmente os custos ao usuário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) . No caso concreto, o tratamento do TEA exige um número elevado de sessões semanais, o que, nos moldes da cobrança de coparticipação, pode inviabilizar a continuidade do tratamento, tornando-o excessivamente oneroso para o consumidor. Precedentes dos Tribunais têm adotado a solução de limitar o valor da coparticipação para evitar que o custo excessivo impeça o tratamento contínuo, especialmente em casos que envolvem tratamento multidisciplinar e de longa duração, como o TEA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento:
A cláusula de coparticipação nos planos de saúde é válida quando prevista expressamente e com clareza no contrato, desde que não transfira integralmente os custos ao consumidor ou restrinja severamente o acesso aos serviços. A cobrança de coparticipação para tratamento de TEA deve ser limitada a duas vezes o valor da contraprestação mensal do plano, de modo a garantir a continuidade do tratamento sem onerar excessivamente o beneficiário.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art . 16, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.940 .930/SE, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/4/2024; STJ, REsp n. 2 .001.108/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 9/10/2023; TJSP, AgI . 22674097220238260000, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, DJSP 01/03/2024; TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, DP: 10/09/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111201920248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE . REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO. AUTORIZADO ABATIMENTO DA COPARTICIPAÇÃO. RISCO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. LIMITE DE DUAS VEZES O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL . DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a coparticipação tenha previsão legal e contratual, em razão da frequência do tratamento multidisciplinar por que passa o autor, com várias sessões no mês, o desconto de coparticipação neste momento seria capaz de prejudicar o acesso ao serviço de saúde . 2. Por outro lado, dispensar o beneficiário do recolhimento de sua obrigação contratual de coparticipação, principalmente por não se tratar de uma exigência em regra ilegal ou abusiva, representa medida que vai de encontro aos princípios da razoabilidade, da boa-fé contratual, do “pacta sunt servanda” e é capaz de desestabilizar o equilíbrio financeiro do contrato. 3
. A solução que emerge de precedentes de outras cortes de justiça do país é no sentido de autorizar cobrança da coparticipação, impondo-se, entretanto, uma limitação para não inviabilizar o tratamento . 4. No caso, adequado limitar a exigência de coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da contraprestação mensal, objeto de desconto no contracheque do titular do plano
.
5. Merece singelo reparo a decisão tão somente para autorizar o desconto mensal a título de coparticipação, limitado a duas vezes o valor da mensalidade do plano
.. 6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

E ainda, os Tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DEFERIDA PARA LIMITAR A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO . PARCIAL PROVIMENTO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de coparticipação para tratamento de transtorno do espectro autista, pleiteando a suspensão ou limitação das cobranças.
2 .- A questão em discussão consiste em aferir se há probabilidade do direito e risco de dano a autorizar a limitação da cobrança de coparticipação. 3.- A cobrança de coparticipação que supera o valor da mensalidade do plano de saúde inviabiliza o tratamento do autor, configurando desvantagem excessiva ao consumidor, conforme art. 51 do Código de Defesa do Consumidor . 4.- A limitação da cobrança ao valor da mensalidade do plano é necessária para garantir o equilíbrio contratual e a continuidade do tratamento
. 5.-Recurso parcialmente provido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23266321920248260000 Presidente Prudente, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 10/01/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - VALOR EXCESSIVO - LIMITAÇÃO A 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE - ABUSIVIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Cuiabá contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para o fim de limitar a cobrança da coparticipação, em montante equivalente a duas mensalidades, no tratamento da autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de coparticipação nas terapias especializadas excede o limite razoável, comprometendo a continuidade do tratamento, e se deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada, conforme jurisprudência vigente. III . Razões de decidir 3.
A cobrança de coparticipação é considerada legal, desde que não represente obstáculo ao acesso ao tratamento necessário. 4. A jurisprudência deste Tribunal estabelece que, em casos de terapias contínuas, a coparticipação deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade, evitando onerosidade excessiva para o contratante . 5. No caso em análise, a cobrança realizada ultrapassa significativamente esse limite, caracterizando desequilíbrio contratual e violação ao art. 16, VIII, da L. 9 .656/1998.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, mantendo a limitação da cobrança da coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano de saúde . Tese de julgamento: "A cobrança de coparticipação em tratamentos contínuos não pode exceder duas vezes o valor da mensalidade, sob pena de oneração excessiva e comprometimento do tratamento." Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/1998, art . 16, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt 1011182-46.2024.8 .11.0000; TJMT, AgInt 1008499-36.2024.8 .11.0000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156660720248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PLANO DE SAÚDE - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - VEDAÇÃO - LIMITAÇÃO DA COBRANÇA RETROATIVA - BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - NECESSIDADE DE TRATAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a possibilidade de cobrança da coparticipação (Lei n. 9 .656, de 1998, art. 16, inciso VIII), é certo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor. 2. Configurada a abusividade na cobrança a título de coparticipação, que colocou o beneficiário em desvantagem exagerada, e, restando demonstrada a necessidade de tratamento contínuo do beneficiário, deve-se haver a limitação da cobrança retroativa, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico do contrato . 3. A limitação da cobrança da coparticipação não significa isenção de pagamento, mas apenas que a cobrança de valores retroativos deve ser realizada de maneira parcelada ou em alguns meses, a fim de não provocar a inviabilização do tratamento ou a descontinuidade no plano de saúde
. 4. Recurso não provido . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1090315-83.2024.8.13 .0000 1.0000.24.109030-7/001, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Com isso, verifico a existência de perigo de dano caso haja diminuição ou atraso no fornecimento do tratamento, uma vez que não é só o risco à vida que caracteriza urgência, mas, sim, qualquer risco de dano irreparável, como no caso de desenvolvimento, havendo, portanto, risco de atraso irrecuperável no desenvolvimento global, haja vista a idade do menor.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a r.decisão hostilizada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.